Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a fixação dos alimentos é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. No caso, não há evidências do comprometimento da renda do alimentante com as despesas alegadas, que justifiquem a redução dos alimentos provisórios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios.
3. Recurso conhecido e desprovido.